Tribunal: TJBA
Processo: 8075879-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075879-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSILDO PACHECO DE SANTANA

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES, PEDRO RODRIGUES FALCAO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE EXCESSO DE COBRANÇA. DOCUMENTOS HÁBEIS À MONITÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. INÉPCIA A INICIAL . DOCUMENTOS APTOS
A INSTRUIR A AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação monitória, visando à cobrança de R$ 153.466,34, relativos a contrato de crédito pessoal firmado entre as partes. O apelante apresentou embargos monitórios, alegando inépcia da inicial por ausência de demonstrativo do débito, bem como suposta abusividade de cláusulas contratuais e excesso de cobrança. Os embargos foram rejeitados, constituindo-se título executivo judicial, com juros de mora e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos juntados à inicial são hábeis para embasar ação monitória; (ii) estabelecer se houve cobrança excessiva ou cláusulas abusivas no contrato bancário firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial da ação monitória foi instruída com contrato bancário e demonstrativo de débito, documentos suficientes para a formação do juízo monitório, conforme entendimento consolidado na Súmula 247 do STJ.

A alegação de inépcia da inicial é afastada, pois os documentos apresentados permitem identificar a origem, evolução e inadimplemento da dívida, atendendo aos requisitos legais para a ação monitória.

O apelante não apresentou memória de cálculo atualizada e discriminada, tampouco demonstrou, por meio de prova técnica robusta, eventual excesso de cobrança, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 702, §§ 2º e 3º do CPC.

A taxa de juros pactuada está em conformidade com a média divulgada pelo Banco Central, não havendo indícios de onerosidade excessiva ou abusividade, sendo insuficiente a simples divergência com a taxa média de mercado.

A capitalização de juros e as parcelas contratadas foram aceitas pela parte ré no momento da contratação, não havendo elementos concretos que demonstrem ilegalidade na cobrança.

A formação do título executivo judicial é válida, considerando a ausência de acolhimento dos embargos monitórios e a regular citação do devedor.

Diante da improcedência do recurso, são majorados os honorários sucumbenciais de 10% para 12%, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade devido à gratuidade de justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

É válida a ação monitória instruída com contrato bancário e demonstrativo de débito, conforme Súmula 247 do STJ.

A alegação de excesso de cobrança exige apresentação de cálculo discriminado e atualizado, sob pena de não conhecimento.

A taxa de juros pactuada em contrato bancário, quando em conformidade com a média de mercado do Banco Central, não é considerada abusiva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8075879-53.2023.8.05.0001,
em que figuram, como apelante,
JOSILDO PACHECO DE SANTANA,
e, como apelado,
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO à apelação,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)